Tribunal: TJES
Processo: 0021487-79.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021487-79.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FABIANA SIMOES MORAES ROSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0021487-79.2009.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARG
AD
O
:

FABIANA SIMOES MORAES ROSA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 8053577) da lavra do Des. Substituto Delio Jose Rocha Sobrinho, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo antes manejado, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com a recorrida e condenar o ente público ao pagamento do FGTS, férias remuneradas e décimo terceiro salário.

MUNICIPIO DE CARIACICA, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, na medida em que não aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20910/32.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado, valendo-se da jurisprudência das cortes superiores, assentou:

- o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, considerada a modulação de efeitos efetivada pelo STF;

- o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo que contemplou o caso de servidor público contratado sem concurso público, assentou que o prazo quinquenal somente se aplica às ações ajuizadas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação às demandas já propostas, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos, com atenção ao fato de que o valor em debate a ser pago a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço será custeado por ente público e está jungido a regime prescricional específico.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.